Tribunal: CARF
Processo: 19515.720707/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-24

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720707/2018-00
ACÓRDÃO
1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA E RUIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS E MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante que não tenha escriturado livro-caixa ou não permita a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
2
Mediante o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 161/2018 (fls. 27/28),
expedido em 08/11/2018 por autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
contribuinte em epígrafe foi excluída de ofício do regime diferenciado de tributação, em virtude
da falta de escrituração do livro-caixa ou por aquela não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de 01/01/2014, com impedimento à opção
pelos próximos dez anos-calendário seguintes (2015 a 2024).
2. De acordo com o citado termo, os fatos que motivaram a exclusão da empresa
do regime simplificado estão contidos no Despacho SRRF08/EASIN no 3.456/2018 (fl. 26) e na
Representação Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional (fls. 02/07). No seguimento, transcrevem-
se os excertos principais desta última:
1.1
“I – INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, na unidade
em epígrafe e no curso da ação fiscal desenvolvida junto a empresa acima identificada,
optante do SIMPLES NACIONAL, foi constatada a infração ao Art. 2o, Inciso I da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, (matriz legal: (Lei Complementar no
123, de 2006, Art. 3o, caput, Inciso I; Art. 28, Parágrafo único; Art.
29, Inciso I e VIII), razão pela qual está sendo formalizada a presente REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, que segue acompanhada de
elementos comprobatórios.
1.2
II – DO DIREITO
(...)
III – ELEMENTO COMPROBATÓRIO
A empresa TEIXEIRA E RUIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS E
MÁQUINAS LTDA – ME (nome comercial EUROMAQ) desenvolve a atividade de
fabricação e venda de equipamentos industriais para panificação.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2010 por processamento automático
em virtude da existência de débito com a Fazenda Pública Federal conforme ANEXO 01
deste termo. Não obstante, continuou realizando recolhimentos pelo Simples Nacional,
como se ainda pertencesse ao regime, ignorando a incidência dos tributos a que está sujeita
em face da exclusão do Simples Nacional.
Além de haver ignorado sua exclusão do Regime, o contribuinte informou em 2013 como
Receita Bruta, para fins de apuração do valor supostamente devido ao Simples Nacional,
apenas R$ 391.863,91, quando emitiu, no ano, R$ 16.297.000,06 em notas fiscais
eletrônicas com CFOP de vendas.
No decorrer dos trabalhos, a Fiscalização constatou que o valor total da Receita Bruta de
R$ 16.297.000,06 estava inflacionado pelo valor total das notas fiscais de entrada
(compras), num total de R$ 571.788,84 (R$ 573.574,24 - R$ 1.785,40), valor esse que foi
decomposto em períodos mensais, conforme tabelas que compõem respectivamente os
ANEXOS 02 e 03 que são partes integrantes deste termo.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
3
Nota: CFOP 5653, no valor de R$ 1.181,50 e CFOP 5656, no valor de R$ 603,90,
totalizando 1.785,40.
Devido a inconsistência citada no parágrafo precedente, a Fiscalização corrigiu o valor total
da Receita Bruta apurada nas Notas Fiscais Eletrônicas com CFOP de vendas, que
passaram a totalizar no ano 2013 a quantia de R$ 15.725.211,22 (R$ 16.297.000,06 - R$
571.788,84), valor esse que foi decomposto em períodos mensais, conforme tabelas que
compõem respectivamente os ANEXOS 02 e 03 que são partes integrantes deste termo.
Diante do acima exposto, além da empresa OMITIR RECEITAS, a mesma não
providenciou a comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional, apesar de ter
auferido no ano-calendário de 2013, receita bruta superior ao limite legal, consoante
Relação das Notas Fiscais de Saída, extraída do sistema Receitanet BX.
Outro aspecto que corrobora a presente Representação para exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL é que a Empresa não apresentou a escrituração do LIVRO CAIXA.
Em 01/07/2017, foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal – TIPF, solicitando do
contribuinte a apresentação dos livros e documentos do ano-calendário 2013, abaixo
mencionados:
• Atos constitutivos da pessoa jurídica e posteriores alterações (em meio digital)
• Comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e contador (em
meio digital)
• Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital, conforme item 4.1 do Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Fiscalização (COFINS)
da SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no 25/2010).
Em 22/09/2017, o contribuinte apresentou os documentos correspondentes aos dois
primeiros itens discriminados anteriormente, no entanto, deixou de apresentar os
arquivos de Registros Contábeis, em meio digital, nos termos previstos no ADE no
15/2001.
Em 04/05/2018, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 04, solicitamos dentre outras
informações os seguintes documentos:
• Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital, conforme item 4.1 do Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da
SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no 25/2010). Este item já
havia sido solicitado no TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL,
tratando-se, portanto, de REINTIMAÇÃO;
• Apresentar o LIVRO CAIXA de 2013.
Assim como ocorrido anteriormente, o contribuinte deixou de apresentar os arquivos de
Registros Contábeis, em meio magnéticos, nos termos previstos no ADE n° 15/2001.
O contribuinte, portanto, foi devidamente intimado através do Termo de Iníc io do
Procedimento Fiscal e reintimado através do Termo de Intimação Fiscal 04 a apresentar os
livros Diário e Razão, ou o Livro Caixa, correspondentes ao ano-calendário 2013. Não
houve atendimento.
IV – CONCLUSÃO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
4
Diante do exposto, com fundamento no dispositivo legal mencionado no item II, impõe-se a
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, do contribuinte TEIXEIRA E RUIZ IND.
E COM. DE FORNOS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ 04.477.381/0001-
55, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014, bem como o seu impedimento à opção
pelo regime diferenciado e favorecido dessa referida Lei Complementar, pelos próximos 10
(DEZ) anos-calendário seguintes, haja vista que o contribuinte OMITIU RECEITAS,
constatando-se a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.” (Os
destaques são do original.)
2.1. Por pertinente, reproduz-se também o inteiro teor do mencionado Despacho SRRF08/EASIN
no 3.456/2018:
“Trata o presente processo de Representação Fiscal (fls. 02/07) datada de
20/09/2018, para exclusão de ofício do interessado do regime do Simples Nacional, em
razão da constatação, durante realização de procedimento fiscal, do seu enquadramento na
hipótese definida no artigo 29. inciso. I e VIII da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006
(falta de escrituração de livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária).
Em razão dos fatos e fundamentos legais expostos, das disposições do art. 286 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 430, de 9/10/2017 (DOU de 11/10/2017), e da Portaria SRRF08 no 17, DECIDO
EXCLUIR DE OFÍCIO o interessado do Simples Nacional, fundamentado legalmente no
artigo 29. inciso. I e VIII da Lei Complementar no 123/2006 com efeitos a partir de
01/01/2014, com impedimento à opção pelos próximos dez anos (2015 a 2024), em
conformidade com o disposto na alínea “g ” item 2 do inc. IV do art. 76 da Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011 (atualizado pela alínea “g ” item 2 do inc. IV do artigo 84
da Resolução CGSN no 140/2018) e artigo 29, parágrafo 2o da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Encaminhe-se à Equipe de Preparo para:
1) Dar ciência ao interessado do presente Despacho lavrado com fundamento no art.
39 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2016, assegurando-lhe o direito à apresentação
de impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, no prazo de trinta dias contados da data de sua ciência (Decreto no
70.235/1972).
2) Proceder à exclusão de ofício do contribuinte no Portal do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2014, com impedimento à opção pelos próximos dez anos (2.015 a
2.024), em conformidade com o disposto na alínea “g ” item 2 do inc. IV do art. 76 da
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011 (atualizado pela alínea “g ” item 2 do inc. IV do
artigo 84 da Resolução CGSN no 140/2018) e art. 29, parágrafo 2o, da Lei
Complementar no 123/2006.
3) Posterior encaminhamento deste processo ao arquivo.” (Os negritos são do
original.)
3. Intimada em 08/11/2018 (fl. 31) do ato de exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica
protocolizou em 05/12/2018 (fls. 34/35), por intermédio de seus procuradores (fl. 124), a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
5
manifestação de inconformidade/impugnação de fls. 36/48, cujos excertos principais são
transcritos a seguir:
“I - DOS FATOS QUE LEVARAM A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Serve a presente para impugnar com efeito suspensivo o ato administrativo
consistente na exclusão da peticionária do regime de tributação do Simples Nacional
pelo período de 10 (dez) anos, de 2015 a 2024, com base na alegação de suposta omissão
de receita do ano de 2013, conforme resumido a seguir:
"TERMO DE REGISTRO DE EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES
NACIONAL N° 161/2018, de 08/11/2018 (...)
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Nome Empresarial: TEIXEIRA E RUIZ IND. COM. FORNOS MAQ LTDA,
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Falta de escrituração de livro-caixa. Não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
DETALHAMENTO DO MOTIVO DA EXCLUSÃO:
DESPACHO SRRF08/EASIN n° 3.456/2018 e Representação Fiscal Processo n°
19515.720707/2018-00.
Data do Fato Motivador: 01/01/2014.
Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/01/2014 (...)." gn

Todavia, o referido ato de exclusão só poderia ser editado APÓS o encerramento dos
processos administrativos (autos de infração), onde a Impugnante está contestando
especificamente essa suposta omissão de receita, de modo que a suposta infração não está
devidamente materializada, tampouco apta a ensejar a exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional.
Senão vejamos.
Por conta do mesmo contexto fático, a Impugnante sofreu a lavratura de 03 Autos de
Infração conexos entre si, sendo notificada em 17/09/2018, a seguir discriminados:
(...)
De acordo com o relato da RFB, as autuações decorreram da mesma situação fática, a
saber, a exclusão da empresa do Simples Nacional e suposta omissão da receita real de
vendas e seus respectivos reflexos nos tributos devidos.
(...)
E sob essa acusação de que o contribuinte teria deixado de apresentar os livros e
documentos que compõem sua escrituração comercial, a Fiscalização efetuou o
arbitramento de seu lucro com base no valor da venda de mercadorias, num total de R$
15.725.211,22.
Baseado nesse valor, o Fisco efetuou o cálculo do IRPJ e dos demais tributos
(CSLL - PIS - COFINS - IPI - Contribuição Previdenciária), além de multa de ofício
de 150%, aplicável a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2013.
E como de somenos, também excluiu a peticionária do regime do Simples Nacional
por 10 (dez) anos, no período de 2015 a 2024, ato este que ora combatemos por meio da
presente peça.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
6
Eis, em suma, um breve relato do histórico de fatos que levou à lavratura do Termo
de Exclusão do Simples, em epígrafe.
(...)
II - DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
II
- DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES, ENQUANTO A
ACUSAÇÃO FISCAL AINDA ESTIVER SENDO DISCUTIDA NOS AUTOS DE
INFRAÇÃO CORRELATOS
Como dito, a acusação fiscal de suposta omissão de receitas no ano de 2013 está
sendo impugnada administrativamente no bojo dos seguintes Autos de Infração/Processos
Administrativos, COM EFEITO SUSPENSIVO, de modo que tal fato não pode servir de
mote para a imediata exclusão, a saber:
(...)
Além do efeito suspensivo dos Autos de Infração, a presente Impugnação também
possui efeito suspensivo em face da exclusão do Simples, decorrente da inteligência dos
seguintes dispositivos:
- Art. 39, §§ 5o e 6o, da LC 123/2006;
- Art. 75, §3°, da Resolução CGSN n° 94/2011;
(...)
Dessa forma, a acusação fiscal que serviu de mote para a exclusão do Simples
Nacional e consubstanciada no referido AIIM, está com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA,
decorrente da apresentação tempestiva das Defesas Administrativas devidamente
protocoladas.
O Auto de Infração, para poder alicerçar o ato de exclusão do sistema, não pode
estar pendente de confirmação ou passível de reforma na esfera administrativa. Assim, na
pendência de procedimento administrativo a exclusão também não pode ser
decretada.
Portanto, requer-se a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, não
somente com base na presente Impugnação, mas também até que os respectivos Autos de
Infração sejam definitivamente julgados na esfera administrativa.
III
- DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS: TERMO DE EXCLUSÃO
QUE SÓ PODERIA SER EDITADO APÓS O ENCERRAMENTO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO CONEXOS
Dito isto, a exclusão do Simples Nacional em comento também é nula por ausência
de provas da suposta infração, o que viola o artigo 9o do Decreto 70.235/1972:
(...)
Isso porque as supostas infrações que deram ensejo ao Termo de Exclusão do
Simples ainda não se encontram devidamente materializadas, pois as Impugnações em face
dos Autos de Infração estão pendentes de julgamento definitivo.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
7
Ademais, as provas colacionadas pelo agente fiscal não são suficientes para indicar a
suposta omissão e emissão de receita na monta de R$ 16.297.000,06 em notas fiscais de
vendas em 2013.
De acordo com o art. 29 da LC 123/2006:
(...)
Desse modo, o Termo de Exclusão não poderia ser editado antes de encerrada a
tramitação administrativa dos Autos de Infração, pois a suposta infração ainda não está
materializada definitivamente.
No presente caso, a acusação fiscal de omissão de receita oriunda de supostas
operações tributadas reflete na verdade excesso da autoridade fiscalizadora, ao extrapolar
os critérios previstos na legislação para proceder ao lançamento.
Improcede o Termo de Exclusão quando não está demonstrado cabalmente a
existência da suposta omissão de operação tributada, uma vez que não cabe autuação
baseada em indícios infundados. Essa "definitividade" da infração só será alcançada
quando do encerramento dos processos administrativos correlatos.
A exclusão do Simples Nacional requer prova segura da ocorrência da suposta
infração. A constatação de omissão de operações tributadas pela pessoa jurídica, deve
ser devidamente comprovada pela fiscalização, através da ratificação dos Autos de
Infração.
Absurdamente, não se pode admitir que o Fisco exclua a empresa do Simples apenas
com base na presunção da ocorrência de suposta infração e nesse sentido destacamos a
precariedade das provas que instruem a acusação, razão pela qual pugnamos pelo
cancelamento do Termo de Exclusão.
IV - DA INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO
Também invocamos a nulidade das razões que embasaram o ato de exclusão do
Simples Nacional da autuação, posto que insubsistente a suposta infração. Vejamos.
A fiscalização alega que o contribuinte teria deixado de apresentar os livros e
documentos que compõem sua escrituração comercial, o que teria motivado o
arbitramento de seu lucro com base no valor da venda de mercadorias, num total de R$
15.725.211,22.
Baseado nesse valor, a Fiscalização efetuou o cálculo do IRPJ e dos demais tributos,
além de multa de ofício de 150%, aplicável a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2013.
Contudo, o artigo 148 do Código Tributário Nacional assegura, nas situações de
arbitramento pela autoridade fiscal, que o contribuinte requeira avaliação contraditória,
mesmo em sede administrativa:
(...)
É o caso dos autos, na medida em que o arbitramento, tal qual previsto no art. 148 do
CTN é procedimento destinado a apurar a base de cálculo do tributo quando não forem
confiáveis os documentos ou informações do contribuinte. Não se presta, todavia, para
presumir ou estimar a existência do fato gerador, cuja ocorrência deverá estar prévia e
provada, o que não aconteceu no presente Auto.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
8
Tem-se que é nulo o lançamento realizado por arbitramento que deixa de especificar
elementos do processo produtivo que são determinantes na verificação das incongruências
supostamente existentes nos registros contábeis da empresa Impugnante.
Nessa trilha, é possível tecer algumas considerações:
A - O arbitramento nada mais é do que uma técnica de lançamento de ofício;
B - Trata-se de uma técnica utilizada para avaliar a base de cálculo do tributo,
quando se referir ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos;
C - Que poderá ser utilizada quando inexistir os documentos ou declarações do
contribuinte, ou, quando existirem, estes não mereçam fé;
D - Que a base de cálculo arbitrada sempre poderá ser contestada, administrativa ou
judicialmente, pelo contribuinte.
Por conseguinte, o arbitramento não poderia ter ocorrido, uma vez que a fiscalização
dispunha de informações para apurar a ocorrência do fato gerador, sem necessidade de
arbitrar. A não apresentação de um contrato, a escrita atrasada, a incorreção de um
lançamento contábil, a ausência de explicação razoável sobre uma nota fiscal cancelada, a
não apresentação dos extratos bancários do contribuinte, a inadimplência temporária no
pagamento de tributo, etc., não são situações que, isoladamente, autorizem o Auditor a
arbitrar imediatamente.
Dessa forma, se faz mister que o arbitramento seja anulado e feita avaliação
contraditória administrativa, sem a qual não é possível subsistir o Termo de Exclusão.
V - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PENALIDADE QUALIFICADA
DE EXCLUSÃO POR 10 ANOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE
Subsidiariamente, ainda que mantida a penalidade de exclusão (admissão
argumentativa), será o caso de se reduzir a penalidade aplicada, de 10 para 03 anos, tendo
em vista a inexistência de causa para aplicar a pena no seu patamar máximo (10 anos).
O artigo 29, parágrafos 1o e 2°, da LC 123/2006 prescreve que a penalidade de
exclusão é, em regra, pelo período de 03 (três) anos e, excepcionalmente, por 10 (dez)
anos, nas hipóteses de artifício, ardil ou fraude, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS:
(...)
No caso concreto, o insigne auditor não indicou nas suas razões situação
fraudulenta alguma, mas apenas que a fiscalização teria sido obstada pela não
apresentação de determinados documentos, à exemplo do livro-caixa de 2013.
Ora, a mera não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização não
pode ser interpretada como atitude fraudulenta. Tampouco a eventual permanência
equivocada no regime do Simples, por conta de ter supostamente extrapolado o limite
de faturamento, não possui relação alguma com fraude.
Não basta a mera alegação, é ônus probatório do fiscal comprovar a suposta
fraude (lembrando que o mero não atendimento à fiscalização ou mesmo a
permanência indevida no regime, não significa automaticamente que houve fraude).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
9
Para justificar a exclusão do Simples por 10 (dez) anos (ao invés da regra geral que é
de 03 anos), competia a fiscalização demonstrar concretamente o dolo e a intenção da
pessoa jurídica. Ao revés, não foi feita tal demonstração.
O reconhecimento da inexistência de fraude, se não enseja a anulação do Termo de
Exclusão, enseja, ao menos, a redução do período de exclusão imposto.
Assim sendo, em sede subsidiária, mister a redução da penalidade de exclusão de 10
para 03 anos, a contar a partir de 2014, tendo em vista que no caso concreto não houve
fraude ou dolo por parte da peticionária, o que ora se requer.
VI - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se de vossa(s) Senhoria(s):
a)
a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO a presente Impugnação, não
podendo produzir seus efeitos até julgamento definitivo da mesma, bem como das
Impugnações apresentadas no bojo dos Autos de Infração conexos, quais sejam:
(...)
b)
seja CONHECIDA E PROVIDA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO para
anular o Termo de Exclusão do Simples Nacional em epígrafe, tudo em conformidade
com os argumentos preliminares, de mérito e subsidiários aqui esposados:
1 - DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO;
2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES, ENQUANTO A
ACUSAÇÃO FISCAL AINDA ESTIVER SENDO DISCUTIDA NOS AUTOS DE
INFRAÇÃO CORRELATOS;
3 - DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS: TERMO DE EXCLUSÃO QUE
SÓ PODERIA SER EDITADO APÓS O ENCERRAMENTO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO CONEXOS;
4 - DA INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO;
c) Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a penalidade de exclusão
(admissão argumentativa), requer-se, então, a redução da penalidade de 10 para 03.

Em sessão de 09 de maio de 2019 (e-fls.126) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores mantiveram a exclusão da empresa do Simples Nacional, mas
reduziram de dez para três anos o prazo para nova opção ao regime tributário.
Ciente da decisão de primeira instância em 25/06/2019 (e-fls. 144), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.), no qual expõe os fundamentos de fato e de
direito que serão desenvolvidos no voto.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
10
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A empresa foi excluída do Simples Nacional, motivada pela ausência de escrituração
do Livro caixa, nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
VI - A empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
O termo de exclusão do Simples estipulou o prazo de dez ano como impedimento à
novo pedido de opção ao regime. Este prazo foi reduzido pelos julgadores da DRJ para três anos.
O Recurso Voluntário apresenta como único argumento a relação de dependência
destes autos com o caso tratado nos autos de infração controlados nos PAF 19515-720.567/2018-
61 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), 19515-720.660/2018-76 (IPI) e 19515-720.661/2018-11
(contribuições previdenciárias).
Equivoca-se a recorrente neste ponto.
Os referidos processos administrativos tratam de objetos diferentes.
O único elemento de ligação entre os dois processos é o fato de que a empresa não
ter escriturado o livro caixa no ano de 2013. Este fato é motivador do arbitramento do lucro no
PAF 19515-720.567/2018-61 e o fundamento para a exclusão do Simples Nacional nestes autos.
No PAF 19515-720.567/2018-61, que inclusive foi objeto de julgamento nesta turma
recentemente, cuidava-se de lançamento de IRPJ e reflexos relativos ao ano-calendário 2013. No
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
11
caso, a empresa tinha sido excluída do Simples Nacional no ano de 2010, e mesmo assim recolhia
os tributos neste regime indevidamente.
Foi realizado o arbitramento do lucro em função do contribuinte não ter
apresentado sua escrituração comercial do ano-calendário 2013. Este fato também é o
fundamento central da exclusão do simples aqui tratada, daí porque a recorrente defende que
haveria uma relação de dependência entre os dois processos.
Em julgamento realizado no dia 09/10/20241, esta turma deu provimento parcial
apenas reconhecer a decadência de lançamentos relativos aos meses de janeiro a setembro de
2013 e para excluir a qualificação da multa, mas manteve a apuração pelo Lucro Arbitrado.
Os presentes autos, por outro lado, cuidam da exclusão da recorrente do sistema
Simples Nacional a partir de 01/01/2014.
Logo, ainda que se entenda qualquer relação dependência entre os dois processos,
o recurso do PAF 19515-720.567/2018-61 foi definitivamente julgado por esta turma,
oportunidade que se confirmou que a recorrente não escriturou o livro caixa no ano de 2013.
Em Recurso Voluntário, a recorrente confunde os fatos tratados no auto de infração
(PAF 19515-720.567/2018-61) com o caso aqui tratado, como se vê no tópico “DAS RAZÕES PARA
O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO” no qual a recorrente desenvolve argumentos que
estão relacionados ao lançamento realizado no PAF 19515-720.567/2018-61 (e-fls. 152):
“as provas colacionadas pelo agente fiscal não são suficientes para indicar a
suposta omissão e emissão de receita na monta de R$ 16.297.000,06 em notas
fiscais de vendas em 2013.”

“III - DA INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO
“Data máxima vênia”, o v. acórdão também deve ser reformado no que se refere
à nulidade das razões que embasaram o ato de exclusão do Simples Nacional da
autuação, posto que insubsistente a suposta infração.
Isso porque, a fiscalização alega que o contribuinte teria deixado de apresentar os
livros e documentos que compõem sua escrituração comercial, o que teria
motivado o arbitramento de seu lucro com base no valor da venda de
mercadorias, num total de R$ 15.725.211,22.” Grifei.
Portanto, considerando o único argumento de defesa apresentado, qual seja, a
relação de dependência destes autos com o auto de infração lavrado no PAF 19515-720.567/2018-
61, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

1 ACÓRDÃO 1402-007.137, de 09/10/2024. Relator Rafael Zedral.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720707/2018-00
12

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 169
DF CARF MF
Original